Tribunal: STF
Processo: HC 237323
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Agravo interno desprovido.